Tribunal: STF
Processo: RHC 247872
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS NO STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF. PRECEDENTES. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 886.125/MG (e-doc. 74).



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 10 anos de reclusão, no regime inicial fechado, ante à prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. I, III e IV, c/c o art. 14, inc. II, todos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado) (e-doc. 5).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu provimento, em parte, à apelação defensiva apenas para afastar a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais e redimensionar a pena para 8 anos e 6 meses de reclusão (e-doc. 4).



    4. A defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator (e-doc. 53). Na sequência, formalizou-se o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a parte recorrente sustenta que a decisão do Júri é manifestamente contrária às provas dos autos. Aduz que o ofendido afirmou em plenário que o recorrente não foi o autor das agressões. Alega violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Afirma ausência de fundamentação idônea da sentença e insuficiência probatória para a condenação. Argumenta nulidade processual por inobservância de elemento essencial do ato, qual seja, o depoimento da vítima.



    6. Requer, em sede liminar e no mérito: 



    “A anulação da sentença condenatória proferida pelo júri, em razão da contrariedade manifesta entre o veredito e as provas dos autos, especialmente considerando o depoimento da vítima que isentou Gilberto de culpa. 



    A realização de um novo julgamento, em que sejam consideradas todas as evidências apresentadas, incluindo o estado de vulnerabilidade da vítima e a possibilidade de influência de fatores externos, como o uso de substâncias ilícitas. 



    A reavaliação das provas testemunhais, especialmente no que tange à credibilidade do depoimento do vigia e a coerência das declarações da vítima, a fim de garantir um julgamento justo e equitativo. 



    A concessão de efeito suspensivo, para que a execução da pena imposta a Gilberto seja suspensa até o julgamento final do recurso, evitando-se, assim, a ocorrência de danos irreparáveis ao réu”.



    7. O Ministério Público Federal, em contrarrazões, manifestou-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 93).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. As questões suscitadas neste recurso ordinário em habeas corpus sequer passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Sexta Turma do STJ, mantendo a ótica adotada pelo Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar “neste terceiro habeas corpus, a defesa apenas repete, com outras palavras, as razões, o pedido e a causa de pedir já examinados por esta Corte Superior, tudo a demonstrar a impossibilidade de conhecimento da impetração”. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Com efeito, o que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser incabível a mera reiteração de pedido anteriormente formulado e já examinado. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO NOVO PEDIDO. DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 213.536-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO APONTADO COMO COATOR, POR SE TRATAR DE REPETIÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 193.655-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/12/2020, p. 17/12/2020; grifos nossos).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR E MANTIDOS NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SITUAÇÃO QUE CONFIGURA REPETIÇÃO DE PEDIDO, SEM INOVAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do pedido de revogação da prisão preventiva, na consideração de que a pretensão veiculada constituía mera reiteração de outro pedido já julgado pelo Superior Tribunal de Justiça e chancelado pelo Supremo Tribunal Federal. Presente tal situação, e considerando que a sentença superveniente de pronúncia manteve a custódia cautelar pelos mesmos fundamentos do decreto de prisão preventiva originário (garantia da ordem pública, considerada a periculosidade do agente, e para assegurar a aplicação da lei penal, ante o receio de fuga), não há nenhuma ilegalidade na decisão do STJ, pois é inadmissível a repetição de pedidos, sem inovação. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 123.612-ED/TO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 23/09/2014, p. 16/10/2014; grifos nossos).



    11. Outrossim, na espécie, conforme destacado pelo STJ, ao denegar a ordem no HC nº 845.375/MG, as instâncias antecedentes afastaram a tese de que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária às provas dos autos, haja vista que, a despeito do depoimento do ofendido em plenário, há prova judicializada que fundamenta a condenação. Eis trecho do ato ora impugnado:



    “Conforme esclarecido na decisão monocrática, o pedido defensivo feito neste habeas corpus – "proponho a cassação do veredito, para que a réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri" (fl. 5) – já foi devidamente analisado pelo STJ, que, ao denegar a ordem no HC n. 845.375/MG, asseverou (fls. 226-228 daqueles autos, grifos no original): 



    No caso em exame, a instância ordinária registrou que, a despeito do depoimento do ofendido em plenário, há prova judicializada que fundamenta a condenação. 



    Com efeito, na primeira fase do procedimento bifásico, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o ofendido declarou que o paciente e o corréu "foram os autores direto da tentativa de homicídio contra ela levada a efeito" (fl. 9). Transcrevo: 



    Narrou ela que, no dia em que foi agredida, esteve no ponto de venda de drogas comandado pelo acusado G. S. O. J., vulgo "Cenoura", tentando trocar por "crack' um boné, que havia confeccionado. Ao chegar ao local, foi abordado por "Cenoura", que juntamente com três menores, o conduziram até a residência do primeiro, onde passaram a espancá-lo.



    Em seguida foi colocado no veículo de "Cenoura" e conduzido até as proximidades do Cemitério Santa Clara, local onde foi novamente agredido. Após as agressões foram até a residência do acusado W. L. R., vulgo "Eré", rumando, ato contínuo, até o bairro Recreio Vale do Sol, onde buscaram a vítima L. C (por cujo homicídio os réus foram absolvidos), dirigindo-se, então, a outro local, onde L. C. conseguiu fugir. Após a fuga de L. C., os réus G. S. O. J. e W. L. R., se dirigiram até o bar do seu Antônio, onde encontraram o acusado P. C. M., vulgo "Neguinho", indo na companhia deste para os fundos da AABB, onde sofreu mais agressões e foi arrastado pelo veículo de G. S. O. J.. Narrou, ainda, que este acusado passou um revólver para "Neguinho", que encostou o cano da arma em sua cabeça e acionou o gatilho, mas a arma acabou falhando. Esclareceu, ainda, que acabou sendo deixada pelos réus, que pensaram que ela ia morrer. Após se desvencilhar dos réus, a vítima conseguiu chegar até o clube Náutico, onde foi socorrido pelo vigia de nome Toninho. 



    No mesmo sentido, registrou o Tribunal de origem que: 



    No aspecto central, as declarações da vítima são harmônicas entre si e coerentes. As versões por ela apresentadas na fase inquisitiva e em Juízo são, em essência, as mesmas, conquanto não se possa negar a existência de pequenas diferenças, o que é natural, dado ao decurso de tempo entre elas. O fato de a vítima haver afirmado em plenário de julgamento (f.684) que não foram os réus seus agressores, não é de molde a desfazer os efeitos probatórios de suas anteriores declarações, vez que não existem sequer indícios que ela tenha sido pressionada pela autoridade policial para incriminar os réus, conforme alegou. Note-se que durante a instrução contraditória, quando o acusado praticamente repetiu a versão apresentada no curso do inquérito policial, a Autoridade Policial não se fazia presente. O mais provável é que o ofendido tenha sido intimidado pelos seus agressores, cumprindo destacar que, quando foi socorrido por policiais militares, após as agressões, ele não identificou seus algozes por medo, como esclareceu o policial militar Thiago Feiten Caliari (f.404,687). 



    Nota-se, portanto, e que há duas teses nos autos e que os jurados apenas escolheram a versão que lhes pareceu mais verossímil , decidindo a causa conforme suas convicções. 



    Reitero que não cabe ao Tribunal a quo, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. ” (e-doc. 74, p. 5-6).



    12. A Constituição da República assegura, como princípios da instituição do Júri, a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência mínima para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e a soberania dos veredictos. 



    13. Dessa última previsão constitucional — a soberania dos veredictos — decorre a conclusão de que a decisão coletiva proferida pelos jurados não pode, no mérito, ser modificada por Juízo ou Tribunal togado, salvo restrita hipótese legal de a decisão dos jurados ser manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, inc. III, al. “d”, do CPP). De outra forma, estaria sendo afastada a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.



    14. Ademais, dissentir da conclusão das instâncias antecedentes, demandaria revolvimento aprofundado de fatos e provas, ao que, como se sabe, não se presta a via do habeas corpus. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator